Tribunal: TJDFT
Processo: 0776173-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art.33, § 3o, da Lei 11.343/2006. A pena foi fixada em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

3. A defesa requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do §3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porquanto desproporcional o tratamento entre o consumo compartilhado e o consumo individual, em violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n 11.343/2006.

4. A Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.

5. Os fatos foram assim descritos na denúncia: “No dia 29/12/2023, por volta de 07h30, na Rodoviária do Plano Piloto, Plataforma Inferior – Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ofereceu droga, em caráter eventual e sem objetivo de lucro, para pessoas de seu relacionamento, com o intuito de juntos consumirem. Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar já informadas, o denunciado foi flagrado oferecendo e compartilhando pequenas porções de substâncias entorpecentes com outras pessoas que o cercavam, para juntos consumirem, conforme vídeos de ID 182870351, 182870352 e 182870353. Ao ser abordado pela PMDF, foi encontrado no chão, próximo ao denunciado, três porções de substâncias distintas (ID 182870823), aparentemente: crack, cocaína e maconha”.

6. O tipo penal descrito no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, pressupõe quatro requisitos cumulativos: a) o oferecimento eventual da droga; b) sem objetivo de lucro; (c) a pessoa do relacionamento do ofertante; e (d) o consumo conjunto.

7. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que, durante monitoramento por vídeo realizado na rodoviária de Brasília, perceberam que o denunciado entregava algo a terceiros, que parecia ser droga. Ao realizarem a abordagem, localizaram próximo ao denunciado: maconha, pedras de crack e o que parecia ser cocaína. O réu admitiu que compartilhou a droga com moradores de rua conhecidos e que não recebeu nada por isso.

8. No caso, a prova oral colhida em juízo é convergente e está em sintonia com as demais provas dos autos (Termo Circunstanciado no 1113/2023 - 05aDP, pela Ocorrência no 12213/2023-0 05aDP, pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 1000/2023 e o laudo pericial 55.390/2024), evidenciando a materialidade e a autoria do crime do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, afastando a hipótese de desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal.

9. Outrossim, não encontra amparo jurídico a alegação de inconstitucionalidade do §3o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Pretendeu o legislador, sem ofensa à Constituição Federal, penalizar aquele que oferece a droga, de forma eventual e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, delito que é intermediário entre o disposto no artigo 33, caput, e o disposto no artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/06.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.